Tribunal: TJSP
Processo: 2164707-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que concedeu parcialmente a tutela. Psicoterapia ABA. Inconformismo da ré. Comprovada a recusa no atendimento. Não cabe a agravante excluir tratamentos necessários aos cuidados com a paciente. RN 539/2022 reconheceu o tratamento pelo método ABA ou qualquer outro, para pacientes diagnosticados em TEA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que concedeu parcialmente a tutela. Psicoterapia ABA. Inconformismo da ré. Comprovada a recusa no atendimento. Não cabe a agravante excluir tratamentos necessários aos cuidados com a paciente. RN 539/2022 reconheceu o tratamento pelo método ABA ou qualquer outro, para pacientes diagnosticados em TEA. Presentes a necessidade e urgência do tratamento indicado pelo médico, bem como a probabilidade do direito. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.